Tribunal: TCU
Processo: 013.780/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possível irregularidade em pregão eletrônico cujo objeto era a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de medida cautelar inaudita altera pars , sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 18/2020, sob a responsabilidade do Ministério da Economia (ME), realizado com vista a contratar empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multi-nuvem, com valor estimado de R$ 370.475.894,80. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com espeque no art. 276 do RI/TCU, indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pela empresa Claro S/A, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. com fulcro no art. 146, §1o do RI/TCU, indeferir o requerimento de ingresso da empresa Claro S/A. nos autos na qualidade de interessada; 9.4. com base no art. 146, §1o, do RI/TCU e do art. 138, §2o, do Código de Processo Civil, indeferir o requerimento de ingresso da empresa Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda. nos autos, seja na qualidade de interessada, seja na qualidade de amicus curiae ; 9.5. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar ao Ministério da Economia, devendo esse órgão estender para toda a Administração Pública por intermédio da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, em atenção às disposições da Instrução Normativa 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão): 9.5.1. as pesquisas de preços para estimativa de valor de objetos a serem licitados devem ser baseadas em uma "cesta de preços", devendo dar preferência para preços públicos, oriundos de outros certames; 9.5.2. a pesquisa de preços feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser utilizada em último caso, na extrema ausência de preços públicos ou cestas de preços referenciais; 9.6. orientar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) que, em seus trabalhos, diante dos fatos apurados no presente processo, observe que a pesquisa de preços realizadas exclusivamente junto a fornecedores é exceção, conforme explicitado no item 9.5.1 retro e no Voto condutor do presente Acórdão e disposto na Instrução Normativa 73, de 5 de agosto de 2020 (Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão) 9.7. com fulcro no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Central de Compras do Ministério da Economia de que a consideração de cenários hipotéticos para atribuição de quantitativos arbitrários à capacidade demonstrada por atestados de capacidade técnica, sem que os critérios utilizados para tanto estivessem previamente explicitados no edital ou no termo de referência do certame, constitui violação ao princípio do julgamento objetivo, bem como ao disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 8.666/1993 9.8. autorizar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) a monitorar as contratações decorrentes do Pregão Eletrônico 18/2020/ME, pelos instrumentos que julgar pertinentes, de modo a assegurar a conformidade dos atos de contratação e gestão contratual, em especial quanto uso da métrica USN para mensuração e pagamento dos serviços, bem como avaliar a contribuição efetiva do modelo de computação em nuvem para o avanço das ações do Governo Federal rumo a um Brasil 100% Digital; 9.9. dar conhecimento do presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos, para: 9.9.1. o Ministério da Economia; 9.9.2. a empresa representante, 9.9.3. a empresa Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda; 9.10. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, do Regimento Interno/TCU.